Tribunal: TJDFT
Processo: 0731846-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731846-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, JUCENY PINHEIRO GOMES OLIVEIRA, EURIPEDES FERREIRA DE OLIVEIRA, ROSANA NUNES BONIFACIO DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS COELHO AGRAVADO: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARREIROS, IONES RODRIGUES VILELA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação de indenização por danos morais (acidente de trânsito causado pelo pai das agravadas, que levou ao falecimento dele e dos filhos dos agravantes), homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Os exequentes/agravantes alegam, em síntese, que: 1) a sentença condenou as agravadas ao pagamento de indenização por dano moral no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e o acórdão determinou que fosse abatido do valor a indenização já recebida do seguro DPVAT, tendo os agravantes recebido o valor total de R$ 27.000,00; 2) a Contadoria Judicial achou por bem desobedecer ao comando do acórdão, e por conta própria, em flagrante ofensa a coisa julgada material, ATUALIZOU E ACRESCEU DE JUROS DE MORA DE 1% OS VALORES RECEBIDOS PELOS AGRAVANTES A TÍTULO DE SEGURO DPVAT A FIM DE ABATER TAIS VALORES ATUALIZADOS DO DÉBITO; 3) apresentaram impugnação alegando que o abatimento do seguro DPVAT não poderia sofrer atualização, tampouco ser acrescidos de juros de mora de 1%, ante a inexistência de prática de ato ilícito pelos agravantes e porque inexiste comando para tanto; 4) intimada para se manifestar a respeito da impugnação, a Contadoria Judicial se limitou a informar que “o referido seguro foi pago em 2015, então o referido valor deve considerar pelo menos a correção monetária do período para as devidas compensações”; 5) mesmo que a Contadoria Judicial achasse por bem atualizar pelo INPC os valores recebidos a título de seguro DPVAT, não há motivo para a incidência de juros de mora de 1% calculados desde 21/04/2015 (data do fatídico acidente em que os filhos dos agravantes perderam a vida devido à imprudência do genitor das agravadas). Requerem, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinado à Contadoria Judicial que exclua os juros de mora e a correção monetária sobre o valor do seguro DPVAT recebido pelos agravantes ou, ao menos, faça incidir apenas a correção monetária pelo INPC, diante da inexistência de mora. Com razão parcial, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado ao menos em relação à indevida incidência de juros de mora sobre o valor do seguro DPVAT. Eis o dispositivo da sentença exequenda: “(...) Diante do exposto, julgo procedentes em parte os pedidos deduzidos na inicial para condenar, solidariamente, a parte ré Espólio de João Vilela Neto e a litisdenunciada Bradesco Auto RE Companhia de Seguros (esta nos limites do contrato de seguro supracitado) a pagar aos autores: a) no processo 0016193-62.2016.8.07.0001 o valor de R$ 77.137,00 pelos danos materiais, corrigidos monetariamente desde a data do acidente e com juros de mora desde a citação; b) no processo 0042111-05.2015.8.07.0001 o valor de R$ 100.000,00 a título de danos morais, sendo R$ 50.000,00 para os pais de Gabriel Júnio e R$ 50.000,00 para os pais de Luana, corrigidos monetariamente desde a data desta sentença. (...)” Em grau recursal, foi dado provimento a ambos os apelos, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, conheço dos recursos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos autores, para determinar que o valor da indenização, por dano moral, seja acrescido de juros moratórios, de 1% a. m., a partir da data do acidente; e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu, Espólio de João Vilela Neto, para determinar que seja abatido do valor da indenização a quantia já recebida pelos autores, relativa ao seguro obrigatório/DPVAT, e para, no processo, autos n. 0042111-05.2015.8.07.0001, redistribuir os ônus da sucumbência, na proporção de 50% para cada parte. (...)” Assim, não havendo determinação de incidência de juros de mora sobre o valor do seguro DPVAT recebido pelos agravantes, não se justifica a sua incidência, devendo esse valor ser apenas corrigido monetariamente para recomposição do valor da moeda e posterior dedução do montante devido pelas agravadas. Há, também, risco de dano iminente aos agravantes, uma vez que a não concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento autorizará a liberação, em favor das agravadas, dos valores depositados em juízo, além da impor aos agravantes a devolução de valor tido por recebido a maior. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator